Tribunal: STF
Processo: HC 268191
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Robson Pias Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 07/10/2025, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

O impetrante pretende, sem síntese:

[...] seja observada a AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cabendo, portanto, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura; e 
h) Seja CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, considerando a ausência de elementos de autoria, de forma liminar, a qual poderá vir acompanhada de medidas que Vossa Excelência entenda necessárias, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal; 
i) Ainda assim, em caso de não acolhimento das teses acima, requer seja observada a AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cabendo, portanto, a revogação da prisão preventiva

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente